Tribunal: TJPA
Processo: 0811706-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811706-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEUSIMAR AMANCIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 12, III, do Decreto nº 11.615/2023, arts. 147, 163, parágrafo único, I, 329 e 331 do Código Penal. A defesa requereu a extensão dos efeitos de ordem concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de alegado quadro clínico grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva permanece amparada por fundamentação concreta, atual e individualizada; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecido porque a matéria ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância.

4.

A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre os corréus, requisito não configurado no caso concreto.

5.

O paciente apresenta situação processual distinta da do corréu beneficiado, pois responde por imputações mais amplas e figura como agente que teria utilizado a arma para ameaçar a vítima e praticar outros delitos narrados na denúncia.

6.

A ordem concedida ao corréu decorreu de circunstâncias pessoais específicas relacionadas à fragilidade dos fundamentos cautelares utilizados exclusivamente em seu desfavor, inexistindo fundamento comum apto a justificar a extensão automática do benefício.

7.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciam risco à ordem pública, periculosidade social, possibilidade de reiteração delitiva e necessidade de preservação da instrução criminal.

8.

O histórico processual do paciente, inclusive com notícia de descumprimento anterior de medidas cautelares e resposta a outra ação penal por crime grave, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

9.

A não conclusão da instrução criminal não afasta a necessidade da custódia cautelar quando permanecem íntegros os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco concreto de interferência na produção probatória.

10.

A permanência sem apreciação do requerimento defensivo relativo à assistência médica do paciente impõe a determinação de análise urgente pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Determinação de ofício para apreciação do pedido de assistência médica pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

A extensão de decisão favorável a corréu, prevista no art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual e ausência de circunstâncias pessoais diferenciadoras relevantes.

2.

A prisão preventiva mantém-se válida quando fundada em elementos concretos, individualizados e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou reiteração delitiva.

3.

O descumprimento anterior de medidas cautelares constitui fundamento idôneo para afastar a suficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4.

O exame originário de pedido de prisão domiciliar ainda não apreciado pelo juízo competente configura supressão de instância.

5.

A pendência de análise de requerimento relacionado à saúde do custodiado autoriza a determinação de apreciação urgente pelo juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Flávio Bueno Pedroza em favor de
Cleusimar Amancio dos Santos
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo de origem nº 0801996-08.2025.8.14.0115.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 07.08.2025, juntamente com seu filho, o corréu Jefferson Amancio Barbosa dos Santos, por fatos ocorridos no Distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira/PA. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva em 09.08.2025, com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente delitos
previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 12, III, do Decreto nº 11.615/2023, art. 147 do Código Penal, art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, art. 329 do Código Penal e art. 331 do Código Penal.

Relata o impetrante que, embora os corréus tenham sido presos no mesmo contexto fático e sob os mesmos fundamentos cautelares, este Egrégio Tribunal de Justiça concedeu a liberdade ao corréu Jefferson no bojo do Habeas corpus nº 0817717-54.2025.8.14.0000, de Relatoria do Desembargador Sérgio Augusto Andrade Lima, substituindo sua prisão por medidas cautelares diversas. Ressalta que a situação de Jefferson seria, em tese, mais gravosa, uma vez que a arma de fogo foi encontrada em sua posse direta, e não com o paciente.

Aduz, ainda, que o paciente possui grave quadro clínico cardiovascular, sendo portador de miocardiopatia isquêmica dilatada, hipertensão arterial sistêmica, histórico de infarto e, recentemente, diagnóstico de trombo intracardíaco, necessitando de terapia anticoagulante e acompanhamento especializado indisponível na unidade prisional.

Ainda, narra que a defesa do paciente formulou com base neste quadro clínico diversos pedidos perante o juízo de origem, especialmente quanto à conversão da preventiva em domiciliar e à assistência médica especializada. Inclusive, elucida que também fizeram o requerimento oralmente do pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Jefferson, porém foi indeferido oralmente.

Sustenta o constrangimento ilegal fundamentado, primordialmente,

na desproporcionalidade da manutenção da prisão e da necessária extensão do benefício concedido ao corréu Jefferson, nos termos do artigo 580, do CPP, na
grave situação de saúde do paciente e da necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares, na
ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada da prisão preventiva e da manutenção da custódia após audiência não concluída; na
suficiência das mesmas medidas cautelares aplicadas ao corréu Jefferson e da inexistência de risco concreto à instrução
.

Diante disso, requer, liminarmente,
a

aplicação do art. 580 do CPP para
estender ao paciente os efeitos da liberdade concedida ao corréu
Jefferson, com a imposição das mesmas medidas cautelares. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação ou a sua substituição por prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se, definitivamente, a ordem para revogar a prisão preventiva de Cleusimar Amancio dos Santos, com aplicação do artigo 580, do CPP. E, acaso mantida qualquer restrição cautelar, requer que seja assegurado ao paciente o direito de realizar tratamento médico adequado, inclusive com avaliação cardiológica especializada, exames necessários, controle rigoroso de medicação e, se a unidade prisional não dispuser de estrutura adequada, atendimento em unidade hospitalar externa.

A medida liminar foi indeferida, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Em 14.05.2026, a autoridade inquinada coatora prestou informações, relatando os fatos que ensejaram na prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva, como também ratificou o trâmite processual, informando que há audiência de instrução em continuação designada para o dia 23.06.2026, uma vez que a vítima se fez ausente.

Ademais, relatou que nas datas de 01.09.2025 e 24.09.2025 a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e conversão em domiciliar, o qual foi indeferido em 29.09.2025, considerando que o relatório médico da unidade prisional atestou o quadro clínico estável do paciente. Informou que em 16.12.2025, manteve a decisão preventiva do paciente. Aduziu que, posteriormente, em 30.04.2026, houve novo pedido de assistência médica e prisão domiciliar, o qual aguarda deliberação e manifestação do Ministério Público.

Em 01.06.2026, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

O Órgão Ministerial entendeu que o pedido de substituição da preventiva por domiciliar não deve ser apreciado, uma vez que há o mesmo pedido pendente de análise pelo juízo natural da causa, e, que, qualquer posicionamento desta Corte implicaria em supressão de instância.

No mais, manifestou-se que o indeferimento da revogação da prisão foi devidamente fundamentado, não apenas em razão da gravidade dos delitos, mas também para garantir a ordem pública. No que concerne ao pedido de aplicação do artigo 580, do CPP, entende que não há identidade fático-processual entre as partes, uma vez que há histórico de violência e reiteração criminosa em desfavor do paciente.

Na mesma data do referido parecer, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário virtual.

VOTO

I.

DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser
conhecido apenas parcialmente.

A impetração formula pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente apresenta grave quadro de saúde cardiovascular, necessitando de acompanhamento médico especializado.

Todavia, compulsando os autos, verifico que os fundamentos que embasam a pretensão defensiva decorrem de manifestação protocolada perante o Juízo de origem em 30.04.2026, na qual foram noticiadas intercorrências clínicas e requeridas providências relacionadas à assistência médica do custodiado.

Ocorre que, conforme expressamente informado pela autoridade apontada como coatora (ID nº 36338168), referido requerimento ainda se encontra pendente de apreciação, além da possibilidade de prisão domiciliar.

Nesse contexto, eventual análise da pretensão nesta instância demandaria incursão originária em matéria ainda não submetida ao crivo do magistrado natural da causa, circunstância que configura indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte:

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa -se que o mesmo pedido feito no presente habeas corpus, também foi feito ao Juízo de execução, entretanto, ainda não foi apreciado pois a autoridade estava aguardando as informações sobre as avaliações médicas do coacto e no momento, esperando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido.

2. Dessa forma, como não existe manifestação prévia do juízo a quo sobre a matéria discutida no writ, esta Corte não pode aprecia-lo, sob pena de supressão de instância;

3. Ordem não conhecida, decisão unânime.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801684-23.2024.8.14.0000 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-04-23)

Assim, não conheço do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

Todavia, ao examinar os autos de origem, constato que o requerimento defensivo protocolado em 30.04.2026, atinente à situação de saúde do paciente, permanece pendente de apreciação judicial, não obstante o decurso do prazo para manifestação ministerial, ocorrido em 25.05.2026. Assim,
determino, de ofício,
a expedição de comunicação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso para que promova a análise do referido pleito com a urgência que o caso requer.

Portanto,
não conheço
do pedido subsidiário de substituição da preventiva por prisão domiciliar, conhecendo da impetração estritamente no que tange à
desproporcionalidade da manutenção da prisão e da necessária extensão do benefício concedido ao corréu Jefferson, nos termos do artigo 580, do CPP, ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada da prisão preventiva e da manutenção da custódia após audiência não concluída e da suficiência das mesmas medidas cautelares aplicadas ao corréu Jefferson e da inexistência de risco concreto à instrução.

II.

MÉRITO

No que tange à parte conhecida, passo ao exame dos argumentos.

1. DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E DA ALEGADA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU JEFFERSON AMÂNCIO BARBOSA DOS SANTOS (ART. 580 DO CPP).

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se desproporcional diante da superveniente concessão de liberdade ao corréu Jefferson Amâncio Barbosa dos Santos, no bojo do
Habeas Corpus
nº 0817717-54.2025.8.14.0000, argumentando que ambos foram presos no mesmo contexto fático, submetidos à mesma audiência de custódia e tiveram a segregação cautelar decretada pelos mesmos fundamentos, razão pela qual seria cabível a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

É certo que o art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu quando fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Contudo, a incidência do referido dispositivo pressupõe a efetiva identidade fático-processual entre os acusados, bem como a existência de fundamento comum apto a justificar a extensão pretendida.

No caso concreto, embora paciente e corréu integrem a mesma ação penal e tenham sido presos na mesma ocasião, a análise dos elementos constantes dos autos revela que suas situações processuais não se mostram equivalentes.

Conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante e reproduzido na decisão que homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, a investigação teve início após comunicação da vítima Carlos Daniel de Souza, a qual relatou que o paciente Cleusimar Amâncio dos Santos ingressou em seu estabelecimento comercial portando arma de fogo, apontando-a contra sua cabeça, proferindo ameaças de morte e causando danos ao patrimônio do local. Somente posteriormente, durante diligências realizadas pela Polícia Civil, os agentes localizaram os autuados em outro estabelecimento, ocasião em que a arma de fogo foi apreendida em poder do corréu Jefferson.

Assim, embora o armamento tenha sido efetivamente encontrado com Jefferson, a imputação atribuída ao paciente não decorre exclusivamente da apreensão da arma, mas, sobretudo, da narrativa apresentada pela vítima no Termo de Declaração, segundo o qual teria sido Cleusimar quem inicialmente utilizou o artefato bélico para ameaça-la e praticar os demais delitos narrados na denúncia (dano qualificado por violência ou grave ameaça, resistência e desacato).

Aliás, observa-se que a imputação formulada contra o paciente é mais ampla do que aquela dirigida ao corréu, abrangendo não apenas os delitos previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito),
c/c art. 12, III, do Decreto nº 11.615/2023; art. 329 do CP (resistência); art. 331 do CP (desacato)
, mas também os crimes de
art. 147 do CP (ameaça); art. 163, parágrafo único, I, do CP (dano qualificado por violência ou grave ameaça)
, circunstância que evidencia quadro processual distinto daquele examinado quando do julgamento do
habeas corpus
impetrado em favor de Jefferson.

De igual modo, não procede a alegação de que o acórdão concessivo proferido em favor do corréu tenha se fundado exclusivamente em premissas objetivas comuns a ambos os acusados.

Da leitura dos fundamentos que levaram à concessão da ordem no
Habeas Corpus
nº 0817717-54.2025.8.14.0000, verifica-se que a ordem foi concedida em razão de circunstâncias específicas relacionadas à situação pessoal de Jefferson, notadamente porque o decreto prisional utilizou como indicativo de reiteração delitiva um único registro pretérito que sequer culminara em condenação criminal, mas apenas em proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), circunstância que levou a Turma Julgadora a concluir pela fragilidade do fundamento cautelar invocado para justificar sua custódia.

A esse propósito, consignou-se também que o decreto prisional utilizou o suposto descumprimento de medidas cautelares atribuído ao genitor do paciente, para justificar a manutenção da custódia cautelar de ambos, sem demonstrar concretamente a insuficiência das medidas alternativas especificamente em relação a Jefferson.

Assim, o próprio acórdão cuja extensão se pretende reconheceu circunstância distinta entre os corréus, assentando que os elementos utilizados para evidenciar a necessidade da segregação cautelar estavam relacionados a Cleusimar, e não a Jefferson.

Com efeito, consignou-se expressamente naquele julgado que a prisão preventiva do corréu se mostrava desproporcional diante da inexistência de demonstração concreta de risco atual de reiteração criminosa, somada às suas condições pessoais favoráveis e à ausência de fundamentação individualizada acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Tais fundamentos, entretanto, não se reproduzem automaticamente em relação ao paciente.

Isso porque a extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade substancial entre as situações examinadas, não bastando a mera condição de corréu ou a circunstância de ambos responderem à mesma ação penal. Cito julgado desta Corte:

Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VEÍCULO COM VÍTIMAS EM SEU INTERIOR. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580 DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DIFERENCIADORAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Sustenta-se a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia-se a extensão do benefício concedido ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se é possível estender ao paciente o benefício de revogação da prisão preventiva concedido ao corréu, à luz do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do modus operandi, consistente em interceptação de veículo e disparos de arma de fogo na direção das vítimas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

4. A condição de foragido do paciente constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, por demonstrar risco concreto à aplicação da lei penal, consoante jurisprudência consolidada.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com reavaliação periódica da cautelar, inexistindo ilegalidade ou ausência de contemporaneidade.

6. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual. No caso, a situação do paciente difere substancialmente, sendo apontado como executor dos disparos e permanecendo foragido, circunstâncias de caráter pessoal que inviabilizam a aplicação do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. “A gravidade concreta do delito aliada à condição de foragido do réu constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.
2. “A extensão de decisão favorável a corréu, prevista no art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual, não sendo aplicável quando presentes circunstâncias pessoais diferenciadoras aptas a justificar tratamento cautelar diverso”.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0800753-49.2026.8.14.0000 - Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-17)

Acresce registrar que, após a concessão da ordem ao corréu, o Juízo de origem voltou a examinar a situação processual do paciente e manteve a segregação cautelar mediante decisão específica (ID nº 36156939) e também em decisão oral proferida em audiência de instrução (ID nº 36156951), oportunidade em que ressaltou a persistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

Em verdade, o que pretende a defesa é a aplicação automática de benefício concedido a corréu cuja situação processual foi examinada à luz de circunstâncias próprias e individualizadas, providência incompatível com a natureza excepcional do instituto.

Assim, inexistindo identidade substancial entre as situações processuais dos corréus e ausentes os pressupostos legais para a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, não há falar em extensão do benefício concedido a Jefferson Amâncio Barbosa dos Santos, tampouco em desproporcionalidade apta, por si só, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

2.

DA ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, ATUAL E INDIVIDUALIZADA DA PRISÃO PREVENTIVA E DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS AUDIÊNCIA NÃO CONCLUÍDA.

Não prospera a alegação defensiva de que a prisão preventiva do paciente estaria desprovida de fundamentação concreta, atual e individualizada.

Da análise dos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi decretada e posteriormente mantida com base em elementos específicos extraídos do caso concreto, os quais evidenciam a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em elementos concretos e individualizados extraídos da realidade fático-processual apurada nos autos e ratificados na decisão proferida oralmente na audiência de instrução e julgamento.

Conforme se extrai da decisão impugnada, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes pontos de fundamentação:

(i) Existência de contemporaneidade e periculum
libertatis
atual:
Ao contrário do alegado pela defesa, o Juízo de origem, ao decidir sobre a manutenção da custódia durante a audiência, verificou expressamente a
contemporaneidade
da prisão em relação ao pedido. Fundamentou que, após a colheita dos depoimentos das testemunhas naquela data, evidenciou-se a prejudicialidade da liberdade do custodiado para a paz social e para a instrução.

(ii) Gravidade concreta e periculosidade social (Garantia da Ordem Pública):
A decisão baseou-se no comportamento concreto do paciente, que possui o hábito de andar armado e consumindo bebidas alcoólicas, conduta que traz notório abalo à ordem pública na localidade de Novo Progresso. O magistrado destacou que tais circunstâncias indicam uma reiteração delituosa segura, evidenciando que a liberdade de Cleusimar representa perigo real à sociedade. Registro que o paciente já respondia a outra ação penal (
0802852-40.2023.8.14.0115)
por crime grave (homicídio qualificado por motivo fútil, a sua forma tentada) e descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive a de não praticar novas infrações, o que reforça a necessidade da segregação.

(iii) Risco à instrução processual:
A manutenção da prisão é imperativa para resguardar a oitiva das testemunhas remanescentes e da vítima. Ficou consignado que o paciente intimida as pessoas na cidade, vivendo como se estivesse no "tempo do faroeste", o que gera temor na sociedade. Inclusive, na audiência de instrução, o Ministério Público salientou que a ausência da vítima no ato pode estar relacionada ao medo imposto pelo paciente, tornando as medidas cautelares diversas da prisão ineficazes para garantir a integridade da prova.

Ademais, também não prospera a alegação de que a não conclusão da instrução criminal, em razão da ausência da vítima à audiência realizada em 23.03.2026, afastaria a necessidade da custódia cautelar.

Conforme se verifica dos autos, naquela oportunidade o Juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente e, por meio da decisão oral ora impugnada, concluiu pela manutenção da prisão preventiva diante da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Com efeito, a segregação cautelar não se encontra amparada na mera pendência de encerramento da instrução processual, mas na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, fundamentos que permanecem íntegros e independem da conclusão da fase instrutória.

Ademais, a própria ausência da vítima ao ato processual, circunstância que o Ministério Público atribuiu ao temor por ela manifestado em relação ao paciente, reforça a cautela adotada pelo Juízo singular quanto ao risco de interferência na regular instrução criminal, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na manutenção da custódia preventiva.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao impetrante no que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia, tampouco na alegação de impossibilidade de manutenção da custódia face a audiência não concluída.

3.

DA ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MESMAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS AO CORRÉU JEFFERSON E DA INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO.

Igualmente, e por via lógica ao que foi assentado no decorrer deste voto, não prospera a alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao corréu Jefferson Amancio Barbosa dos santos seriam suficientes para resguardar os fins do processo em relação ao paciente.

A tese defensiva parte da premissa de que ambos os acusados se encontram em situação processual idêntica, circunstância que, conforme já demonstrado no tópico antecedente, não corresponde à realidade dos autos.

Embora os corréus respondam à mesma ação penal, a análise da necessidade da prisão preventiva possui caráter eminentemente individual, devendo considerar as particularidades de cada acusado, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código De Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se que a situação processual do paciente se distingue substancialmente daquela examinada por esta Corte quando da concessão da ordem em favor do corréu Jefferson.

Isso porque consta dos autos que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática de crime doloso contra a vida, oportunidade em que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a obrigação de não praticar novas infrações penais. Não obstante, os fatos objeto da presente persecução penal teria sido praticados justamente durante a vigência dessas restrições judiciais, circunstância que evidencia, em tese, o descumprimento das cautelares anteriormente impostas.

Tal elemento possui especial relevância para a presente análise, pois demonstra concretamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, afastando a pretensão defensiva de aplicação das mesmas providências deferidas ao corréu.

Com efeito, não se mostra razoável concluir pela adequação de medidas cautelares que, em situação pretérita, já se revelaram incapazes de inibir a prática de novas condutas delitivas atribuídas ao paciente.

Ao contrário do sustentado na impetração, a decisão impugnada apresentou motivação concreta para concluir pela inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se tratando de mera afirmação genérica ou abstrata.

Também não procede a alegação de inexistência de risco processual apto a justificar a segregação cautelar.

A custódia preventiva não foi mantida exclusivamente para resguardar a instrução criminal, mas principalmente para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas dos fatos imputados e da indicação de reiteração delitiva extraída do histórico processual do acusado.

Conforme sedimenta a jurisprudência, a demonstração de que medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para prevenir a prática de novos delitos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e, por consequência, afasta a adequação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, trago à baila julgado deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everson Ferreira Rodrigues e Carlos Miranda Pacheco Filho, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0800533-12.2025.8.14.0089, por suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), fatos ocorridos em 11/09/2025. A defesa alegou: abuso policial na apreensão, ilegalidade da busca pessoal, ausência de flagrante, nulidade das provas, ausência de requisitos para a prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), desproporcionalidade da custódia diante de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada à luz do art. 312 do CPP; e
(ii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para tutelar os fins do processo penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece das alegações que demandam dilação probatória, como suposta violência policial, ilicitude da prova por “fishing expedition” e trancamento da ação penal, pois tais matérias exigem instrução incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva representa novo título jurídico de custódia, autônomo, que supre eventuais vícios do flagrante, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Em relação a Everson Ferreira Rodrigues, a preventiva está fundada na apreensão do objeto subtraído, posse de outro celular de origem duvidosa e tentativa de negociação direta com a vítima, somadas ao histórico recente de descumprimento de medidas cautelares em outros feitos no mesmo ano, caracterizando reiteração criminosa e risco à instrução criminal (arts. 312, caput, e § 1º, do CPP).

Em relação a Carlos Miranda Pacheco Filho, a fundamentação apontou: apreensão do bem, condução voluntária ao local da ocultação do objeto, reincidência específica, condenações definitivas por crimes graves (latrocínio e estupro de vulnerável), execução penal em curso no regime semiaberto e prática de novo delito após intimação de medidas protetivas, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A decisão impugnada atendeu ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e observou os parâmetros legais dos arts. 312, 313 e 315, § 2º, do CPP, apresentando elementos individualizados e contemporâneos à custódia.

A jurisprudência do STJ reconhece a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a reincidência como fundamentos idôneos à segregação cautelar, sobretudo quando as medidas cautelares diversas já se revelaram ineficazes.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes indícios de reiteração, descumprimento de ordens judiciais e risco à efetividade da persecução penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

A determinação judicial de realização de novo exame de corpo de delito em Everson, para apurar eventual violência, confirma o respeito ao devido processo e não compromete a validade do decreto preventivo, lastreado em fundamentos autônomos e contemporâneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando amparada em elementos concretos, individualizados e contemporâneos, que revelem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O descumprimento reiterado de medidas cautelares autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

A existência de condenações anteriores, execução penal em curso e reincidência específica demonstram risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os fundamentos legais que a justificam.

Alegações de abuso policial ou ilicitude da prova exigem dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0819484-30.2025.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-14)

Outrossim, a circunstância de a instrução processual encontrar-se em estágio avançado ou ainda pendente de complementação não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva quando subsistem os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco concreto de reiteração criminosa.

Desse modo, ausentes elementos aptos a demonstrar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e permanecendo hígidos os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, não há o que se falar em substituição da custódia preventiva pelas mesmas medidas impostas ao corréu Jefferson, cuja situação processual, como visto, apresenta peculiaridades distintas daquelas verificadas em relação ao paciente.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
habeas corpus
, e na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.

Todavia,
DE OFÍCIO,
determino a expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA para que proceda, com urgência, à análise da manifestação defensiva contendo pedido de assistência médica formulado nos autos originários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026